Tribunal: TJES
Processo: 5000039-22.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-22.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS SOARES DOS SANTOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000039-22.2020.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO:

JOSE CARLOS SOARES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO SAMUEL
MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 645907) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de obrigá-la a restabelecer a linha telefônica
n. (27) 9.9530-1121 em nome do autor e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento unilateral da linha telefônica.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a ausência de ato ilícito indenizável, já que não há registros de alteração da linha telefônica, tampouco de cancelamento unilateral da linha nº.
(27) 9.9530-1121, que se encontra ativa.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o requerente
é portador de linha telefônica de nº (27) 99735-1121 na modalidade pós-pago junto à Requerida, contudo, no dia 25/12/2019 perceb
eu
que sua linha apresentou instabilidade, não mais conseguindo receber ou realizar ligações e que, após contatar a requerida, fora informado que sua linha telefônica havia sido cancelada e que posteriormente tinham emitido um novo número de telefone para o Requerente, qual seja o nº (27)99735-1129, sem sua concordância, tendo solicitado o restabelecimento de sua linha, sem sucesso, razão pela qual postulou a mencionada obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de inexistência de inativação da linha n
. (27) 9.9530-1121, considerando que o recorrido juntou aos autos protocolos de reclamação, tratando-se de relação de consumo,
caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos os termos do protocolo da inicial, restringindo-se a alegar a inexistência do fato alegado e juntar tela sistêmica, prova unilateral que não cumpre o determinado no artigo 373, inciso II, do CPC.

Nesse rumo, considerando a ausência de comprovação da regularidade da prestação do serviço, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a veracidade do alegado autoral e determinar o restabelecimento do serviço da linha telefônica nº.
(27) 9.9530-1121.

Por fim, quanto ao reconhecimento de lesão moral, embora o descumprimento contratual não gere dano moral presumido, as circunstâncias dos autos demonstram a existência de ato ilícito indenizável no caso dos autos, pois considerando a essencialidade da linha telefônica (serviço de telefonia) e ao fato de que o recorrido juntou aos autos demonstrativo de solução administrativa da lide, tendo procedido reclamação no PROCON, sem qualquer resposta,

votando-se pela manutenção da sentença, até mesmo no que tange
ao
quantum
fixado,

pois considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada e proporcional a fixação em R$ 5.00,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.